Tribunal: TJMT
Processo: 1022782-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022782-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSENINHO LIMA DA SILVA - CPF: 474.752.261-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYHANE SOARES RUFINO - CPF: 054.143.441-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DESATENDIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 186, § 2o, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, prevista no artigo 186, § 2o, do CPC, visa garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Requerimento formal acerca da audiência de conciliação que não fora observado pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSENINHO LIMA DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, em razão do seu não comparecimento à audiência de conciliação.

O Recorrente busca, pela via recursal, a declaração de nulidade da sentença de primeiro grau, reconhecendo a falta de intimação do Sr. Roseninho para a audiência e determinando o retorno do ato ao estado anterior.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de anulação da sentença, uma vez que o Recorrente, assistido da Defensoria Pública, não teria sido
devidamente
intimado a participar da audiência de conciliação ocorrida no dia 30/05/2023.

A partir da leitura da sentença hostilizada, verifica-se que a audiência em questão (id. 184422764) foi frustrada ante a ausência da parte requerente, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.

Todavia, após proceder à análise dos autos, cheguei à conclusão de que a irresignação recursal merece provimento.

Isso porque, é possível constatar que
a Defensoria Pública manifestou ciência da audiência conciliatória e, na ocasião, pugnou pela intimação pessoal do Requerente para comparecer ao referido ato processual
, nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil (id. 184422762),
o que não foi observado pelo Juízo de origem
.

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2o
A requerimento da Defensoria Pública
, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”
(destaquei)

Trata-se de fato notório que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus inúmeros assistidos, razão pela qual se mostra necessária a intimação pessoal da parte, quando requerida, a fim de se garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART 186, § 2o, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL DESATENDIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados. Requerimento formal para que seja realizada a intimação pessoal do assistido não observado.
2. Sentença desconstituída e retorno dos autos à origem.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1015554-03.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, o que faço para anular a sentença proferida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023